Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-30.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000259-30.2015.8.11.0020
RECORRENTE: KLEBE ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KLEBE ALVES PEREIRA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Nas razões do recurso especial (Id. 88365461), o recorrente requer a concessão de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que não possui condições de pagar o preparo e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.
Preleciona o art. 99, §7o, do CPC que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
In casu, todavia, não se mostra possível analisar, desde já, o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente sob o fundamento de que não possui condições de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Posto isso, DETERMINO ao recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 99, §2o, do CPC).
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça